Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-67.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000404-67.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONSTRULUG SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.882.314/0001-41 (RECORRENTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – PRESQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

O julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, mantendo a improcedência da pretensão inicial, quanto a ciência da aplicação do contrato n.5110309 e dos reajustes do plano de saúde estipulados.

O Embargante alega omissão e erro material no acórdão, pois não foi observado que este contrato n. 5110309 não foi assinado pelo Autor. Afirmou que “
Ademais, o fato de constar no aditivo “ajustam entre si o Contrato n. 5110309”, sem que tal contrato tenha sido apresentado embargante/recorrente para firmar sua assinatura e conhecimento prévio das cláusulas contratuais, inclusive, que altera o reajuste da mensalidade por faixa etária de 33,25% para o percentual de 87,17%, sem qualquer previsão expressa neste sentido, é por demasiadamente abusivo e ilegal, e viola o art. 51 do CDC
.”.

Ao final requer: “
seja recebido os presentes embargos de declaração posto que cabíveis, suprindo a omissão e/ou corrija erro material involuntário do v. acórdão, conferindo efeito infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, invertendo o ônus da sucumbência, pela fundamentação supra. Requer ainda, a manifestação específica acerca das normas legais previstas no art. 5º, XXXII, artigos 6º, III, VI II ,14, 40,42, 47, 46, 51, I V, X, XV, §1º, I , II, do CDC, para efeito de eventual prequestionamento
.”.

Contrarrazões apresentadas no

id 62368488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020